Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-15.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADOÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. ART. 370, CPC. ART. 50, §13, III, ECA. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MÃE BIOLÓGICA. POSSIBILIDADE. MULTIPARENTALIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. A ausência de designação de audiência de conciliação não é, isoladamente, apta a resultar na anulação da sentença, não configurando erro de procedimento ou cerceamento de defesa, sobretudo se não comprovado prejuízo da ré. Frise-se que, na hipótese, a apelante não requereu a realização da audiência ou demonstrou anterior interesse em realizá-la.
2. A ausência de avaliação da residência da apelante não resulta na nulidade da sentença, já que o juiz, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o artigo 370 do CPC, sem que o fato caracterize cerceamento de defesa.
3. Segundo o art. 50, §13, III, do ECA, o pedido de adoção pode ser deferido quando oriundo de quem “detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 (três) anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 238 desta Lei”, não sendo necessária a inscrição prévia no Cadastro Nacional de Adoção.
4. In casu, a criança se encontra sob os cuidados dos apelados desde os primeiros dias de vida, que demonstram preocupação em atender as demandas apresentadas pelo menor. O deferimento do pedido dos apelados, portanto, configura real vantagem à criança (art. 43, ECA).
5. Na presente hipótese, o conjunto probatório evidencia a inércia e acomodação da apelante ante a ausência de contato com a criança, que perdura por mais de 11 anos, conforme declarou em audiência, conduta incompatível com o exercício do poder familiar.
6. Ainda que o instituto da multiparentalidade permita que a filiação biológica e a filiação socioafetiva sejam reconhecidas conjuntamente, seria necessária existência de vínculos afetivos concretos formados tanto na relação de filiação biológica quanto na filiação socioafetiva. Não é este o caso em apreço, uma vez que a apelante não demonstrou ter consolidado vínculo afetivo com o adotante.Precedente.
7. Recurso conhecido e não provido.